Tribunal: TJMT
Processo: 1037578-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037578-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0001-70 (APELADO), MARCELA PITON DIAS ORTIGOZA - CPF: 370.542.508-00 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES CASTELLI - CPF: 337.523.908-40 (ADVOGADO), ERLICE ROSALIA VUADEN - CPF: 449.230.580-72 (APELANTE), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO CONFESSO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada no fornecimento de produtos médicos, com condenação da ré ao pagamento de débito atualizado, sendo arguida, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, além de insurgência quanto à alegada obscuridade dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (
ii
) estabelecer se a impugnação genérica dos cálculos apresentados na inicial é apta a afastar a exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois expõe, ainda que de forma reiterada
e sucinta
, fundamentos que dialogam com a sentença impugnada, permitindo a compreensão da controvérsia.

A dialeticidade recursal não exige sofisticação formal, mas impugnação mínima e direcionada aos fundamentos da decisão recorrida.

A autora comprova a relação obrigacional e o fornecimento das mercadorias mediante documentos idôneos.

O memorial de cálculo apresentado discrimina valores, índices de correção (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, atendendo ao dever de transparência.

A ré admite o débito e
formula
impugnação genérica, sem indicar erro específico ou apresentar memória de cálculo alternativa.

O ônus de demonstrar excesso de cobrança incumbe à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido cumprido.

A mera alegação de valor elevado ou abusivo não afasta a exigibilidade do débito regularmente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso apresenta impugnação mínima capaz de estabelecer correlação com os fundamentos da sentença. 2. A impugnação genérica de cálculos, desacompanhada de demonstração técnica, não afasta a cobrança. 3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar o excesso de execução mediante indicação específica de erro e apresentação de memória de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; 1.010, III; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000450-45.2025.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC
1037578-39.2021.8.11.0041

ERLICE ROSALIA VUADEN
x
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida ERLICE ROSALIA VUADEN contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de R$ 31.264,76 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Inconformada, a ré interp
ôs
apelação na qual reitera a tese de falta de transparência na planilha de débito, a qual teria sofrido acréscimo superior a 100% (cem por cento) sobre o valor original sem a indicação clara de fórmulas e índices.

Pondera que a imposição de débito "astronômico" causará sua ruína financeira e pugna pela reforma integral do julgado para que a ação seja julgada improcedente (
ID
359285947)
.

Em contrarrazões, a apelada sustenta
, preliminarmente, o não conhecimento da apelação e, no mérito,
a manutenção da sentença
, requerendo
o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios. (
ID
359285952
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EminentesPares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnaria de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a pedir genericamente sua reforma.

Não assiste razão ao apelado.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam

com a sentença impugnada
.

Embora o recurso
reitere os
argumentos já deduzidos na inicial, é certo que esses mesmos argumentos foram enfrentados na sentença e voltam a ser especificamente questionados na peça recursal, o que basta para caracterizar o atendimento ao dever de impugnação mínima dos fundamentos do decisum.

A dialeticidade não exige sofisticação formal, mas sim a demonstração de inconformismo dirigido aos pilares da decisão recorrida, o que se verifica na espécie.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conhecendo da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a empresa autora narrou que forneceu produtos médicos e odontológicos à requerida, instrumentalizados pelas notas fiscais no 67500 e no 73227.

Afirmou que o inadimplemento de parcelas vencidas totalizou o débito original de R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais), montante que, atualizado pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, alcançou a cifra pretendida na exordial (ID 359285499).

A requerida, em contestação, admitiu a aquisição das mercadorias e a existência do débito principal. Justificou a inadimplência em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19 e impugnou o valor atualizado da cobrança, ao argumento de que a planilha apresentada pela credora seria "obscura" e não demonstraria adequadamente a evolução dos encargos (ID 359285940).

O juízo de origem julgou o pedido procedente por considerar comprovada a relação obrigacional e a entrega das mercadorias. Consignou que a impugnação aos cálculos foi genérica, pois a ré não indicou erros específicos nem apresentou memória de cálculo substitutiva.
Assim, co
ndenou-a ao pagamento do valor atualizado e aos ônus sucumbenciais.

Irresignada,
a parte Apelante
alega
que a sentença deve ser reformada pois o débito não teria sido demonstrado de forma transparente pela apelada.

Sustenta que o valor original de R$ 14.480,00 saltou para R$ 31.264,76 sem a devida apresentação de memorial discriminado que indicasse a fórmula de cálculo, os índices de correção e as porcentagens utilizadas, qualificando a cobrança como "astronômica" e "obscura".

Pois bem.

A
controvérsia reside na suposta obscuridade dos cálculos que instruíram a petição inicial.

No entanto, diversamente do alegado pela apelante, depreende-se da análise da peça exordial que a autora apresentou memorial discriminado de débito (ID 359285499) no qual constam expressamente os vencimentos, os valores originais, os valores atualizados e os juros de mora aplicados.

Com efeito, a apelada indicou que utilizou a
"correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês simples"
, cumprindo satisfatoriamente o dever de transparência na constituição do montante cobrado.

Nesse sentido, devidamente
demonstrado pelos elementos coligidos que a apelante, em sua peça de defesa e em suas razões recursais, limitou-se a formular alegações genéricas de excesso, sem, contudo, apontar objetivamente onde residiria o erro aritmético da parte adversa.

É possível verificar
que
a ré não apresentou memória de cálculo substitutiva, nem indicou quais índices entend
e
adequados ou qual seria o valor incontroverso da obrigação.

Sob essa ótica, cumpre destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera irresignação quanto aos valores, desprovida de demonstração técnica de erro, não possui o condão de afastar a exigibilidade do débito.

Conforme precedente desta Corte Estadual:
“A

alegação de excesso de cobrança foi formulada de modo genérico, sem apresentação de demonstrativo próprio ou indicação objetiva de encargos supostamente abusivos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ que exige a indicação do valor tido como correto.”
(N.U 1000450-45.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026).

Ademais, convém esclarecer que, sendo incontroversa a relação comercial e o recebimento das mercadorias
,
fatos admitidos pela própria apelante ao justificar o inadimplemento por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia
,
a impugnação aos encargos acessórios deveria vir acompanhada de prova mínima de abusividade, ônus do qual a ré não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Importa registrar que a narrativa recursal apresenta baixa densidade argumentativa,
sendo certo que a
simples alegação de que o valor é elevado não substitui a necessidade de prova de fato modificativo do direito da autora.

Portanto, considerando que a apelada demonstrou os índices utilizados e que a apelante falhou em apresentar razões específicas ou cálculo capaz de infirmar a planilha apresentada, a manutenção da procedência da ação é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se a sentença recorrida
. Por
consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
%
, nos termos do art. 85, §
11
, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026